Tribunal: TJDFT
Processo: 0721180-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E com recurso que dificultou a defesa da vítima. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. FUNDAMENTOS RECURSAIS. TODAS AS ALÍNEAS DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À DENÚNCIA. CONTRARIEDADE À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ERRO OU INJUSTIÇA DA PENA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO JULGAMENTO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, considerando que é o recurso foi interposto com fundamento em todas as alíneas do art. 593, III, do CPP, durante a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, há que se conhecer do recurso de modo amplo.
2. Não se verifica a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia (alínea “a”, do inciso III, do art. 593, do CPP), seja relativa ou absoluta, tanto é que a Defesa não alegou a existência de qualquer nulidade em plenário, conforme ata da sessão de julgamento.
3. A sentença, no caso em comento, foi prolatada seguindo o estabelecido no art. 492, inciso I, do CPP, e de acordo com a decisão dos jurados, não havendo que se falar, afastando a incidência da alínea “b”, inciso III, do art. 593, do CPP.
4. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. In casu, existem provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento.
5. A dosimetria da pena levou em consideração o decidido pelo conselho de sentença, tendo sido as circunstâncias devidamente fundamentadas no corpo da sentença recorrida e a dosimetria está adstrita aos limites fixados em lei dentro do campo de discricionariedade atribuída ao julgador. Assim, não há que se falar em erro ou injustiça na aplicação da pena (art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP).
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.